Tribunal: TJBA
Processo: 2002815-44.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002815-44.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: LUCIANO SANTOS BOMFIM Advogado(s): FABIO DE SOUZA DA SILVA, DANUZA FARIAS COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE INTERNAÇÃO EM TRATAMENTO AMBULATORIAL. PERICULOSIDADE ATUAL E INSTABILIDADE CLÍNICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas de Salvador/BA que indeferiu o pedido de conversão da medida de segurança de internação em tratamento ambulatorial. O agravante, declarado inimputável após incidente de insanidade mental, foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide e retardo mental leve, sendo-lhe imposta medida de segurança de internação. A defesa sustenta a primazia do tratamento ambulatorial com fundamento na Lei nº 10.216/2001 e na Resolução nº 487/2023 do CNJ, alegando insuficiência técnica dos relatórios médicos utilizados para manutenção da custódia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos clínicos e jurídicos que autorizem a conversão da medida de segurança de internação em tratamento ambulatorial, à luz (i) da alegada primazia do tratamento em meio aberto prevista na Lei nº 10.216/2001 e na Resolução nº 487/2023 do CNJ; e (ii) da atual periculosidade e do quadro psiquiátrico do agravante, evidenciado por laudos e relatórios médicos supervenientes. III. Razões de decidir 3. A medida de segurança possui finalidade terapêutica e fundamenta-se na periculosidade do agente, cabendo ao magistrado, nos termos do art. 97 do CP, eleger a modalidade mais adequada à cessação do risco social, não estando adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme art. 182 do CPP. 4. Embora a Lei nº 10.216/2001 e a Resolução nº 487/2023 do CNJ priorizem o tratamento em meio aberto, tal diretriz pressupõe estabilidade clínica, inexistente no caso concreto, diante da persistência de sintomas psicóticos ativos, alucinações auditivas de comando, delírios persecutórios, além de ideação suicida superveniente após acidente vascular encefálico, quadro que revela elevado risco para o próprio paciente e para terceiros. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a escolha entre internação e tratamento ambulatorial deve considerar a periculosidade concreta do agente, sendo inviável a substituição quando evidenciada necessidade de acompanhamento integral e contínuo. 6. A manutenção do agravante em estabelecimento prisional comum mostra-se inadequada e incompatível com a dignidade da pessoa humana, impondo-se a transferência imediata para unidade hospitalar especializada, inclusive com possibilidade de custeio em rede privada, caso inexistente vaga na rede pública, nos termos do art. 101 da LEP. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, mantida a medida de segurança de internação, com determinações. Tese de julgamento: “1. A conversão da medida de segurança de internação em tratamento ambulatorial exige demonstração de estabilidade clínica e cessação ou redução significativa da periculosidade. 2. A persistência de sintomas psicóticos ativos, associada a ideação suicida e quadro neurológico superveniente, justifica a manutenção da internação. 3. A internação deve ocorrer em unidade hospitalar adequada, sendo vedada a permanência do inimputável em estabelecimento prisional comum.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 97; CPP, art. 182; Lei nº 7.210/1984, art. 101; Lei nº 10.216/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 998.128/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 27.11.2019, DJe 18.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 742.338/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023; STJ, AgRg no RHC nº 181.586/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 21.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n.º 2002815-44.2025.8.05.0001, em que figura como Agravante LUCIANO SANTOS BOMFIM. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento eletrônica, em julgar desprovido o recurso, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR